Tribunal: TJDFT
Processo: 0721793-07.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0721793-07.2022.8.07.0003 Classe Judicial: APELAÇÃO CÍVEL Apelante(s): AMORIM OLIVEIRA IMÓVEIS LTDA e GUSTAVO VIEIRA RODRIGUES DE AMORIM Apelado(as): IRENE FERREIRA NOBRE e RIVALDO FERREIRA NOBRE Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================== DECISÃO ================== Trata-se de apelação interposta por AMORIM OLIVEIRA IMÓVEIS LTDA e GUSTAVO VIEIRA RODRIGUES DE AMORIM contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia/DF, que, nos autos da ação de rescisão contratual e de desocupação de imóvel, por infração contratual, combinada com pedido de condenação de multa contratual (cláusula penal), corrigidos monetariamente, julgou parcialmente procedente os pedidos. Adota-se o relatório da r. sentença (ID 46077931): (...) Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por RIVALDO FERREIRA NOBRE E OUTRO em desfavor de GUSTAVO VIEIRA RODRIGUES DE AMORIM E OUTRO, partes qualificadas. Os autores relataram que ele e sua esposa conheceram o corretor Rafael Nascimento quando estavam comprando um imóvel em Taguatinga, o qual demonstrava atenção e respeito, o que fez desenvolver com eles afeição e passaram a considerá-lo um profissional competente e confiável. Aduziram que quando adquiriram a casa da QNN23 a partir da troca de uma chácara, resolveram alugá-la e procuraram o Sr. Rafael que já trabalhava na imobiliária Amorim. Por um tempo a casa permaneceu alugada sem problemas que abalasse a confiança do requerente no trabalho do corretor ou da imobiliária. Quando o casal decidiu pela venda da casa (QNN 23), o Sr. Rafael foi informado e a casa desocupada. Relataram que o imóvel passou mais de seis meses vazio sem surgirem interessados. Em meados de 2020, o Sr. Rafael comunicou que o Sr. Gustavo, filho do Sr. Geilson – identificado como proprietário da imobiliária Amorim, segunda ré – tinha interesse em comprar a casa. Pela proposta feita, informaram que o valor total de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), seria pago da seguinte forma: R$ 20.000,00 (vinte mil reais) no momento da assinatura do contrato de compra e venda; R$ 30.000,00 após 90 dias da assinatura (22/09/2020); e os R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais), restantes a serem quitados até 18 meses da assinatura do contrato. Como o pagamento transcorreria em um longo período - gerando perdas financeiras - tempo este que já estariam usufruindo da casa sem terem realizado a quitação -, ficou acordado que pagariam R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) mensais, a serem depositados até o dia 15 de cada mês, a partir do mês seguinte ao contrato. No dia 22/09/2020 após os trâmites cartoriais foi creditado o pagamento de R$ 20.000,00, exatamente como ajustado, no entanto, os pagamentos mensais não foram realizados conforme contratualmente ajustado, em 21/10/2020 a Sra. Vanessa entrou em contato com o corretor Rafael e foi informada que o responsável pelos depósitos era o Sr. Geilson. Contudo, nenhum dos pagamentos mensais foram realizados dentro do período combinado (até o dia 15 de cada mês), sendo que só começaram a ser pagos no dia 23/10/2020 e permaneceram sendo realizados fora da data e após reiteradas cobranças, conforme demonstrado pelas conversas de Whatsapp anexas. Apesar das cobranças realizadas por conversas, além do atraso nos pagamentos do valor previsto para compensação por locação do imóvel, o requerido passou a não pagar o principal, inicialmente parcela de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), que deveria ser realizado, em dezembro de 2020, porém prometeu o pagamento para janeiro, fevereiro e meses subsequentes. Ressalta-se que o primeiro requerido, apesar de figurar como a parte contratante, não tratou qualquer coisa com as partes, as promessas e os pagamentos não foram realizados. Aduziu que o primeiro requerente tentou, inúmeras vezes, salvar o negócio jurídico, apesar de ficar prejudicado, propôs um acordo extrajudicial com o requerido, foi tratado com o Sr. Geilson, pelo qual ele pagaria os valores atrasados que não haveria cobrança de multas ou juros, todavia, após concordar e prometer enviar o ajuste assinado para o requerente, realizou o pagamento apenas de uma entrada do ajuste no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e duas parcelas da compensação pela locação do imóvel, R$ 2.240,00 (dois e duzentos e quarenta reais) e não realizou qualquer outro pagamento ou encaminhamento do acordo entabulado. Alegou que há legitimidade da AMORIM OLIVEIRA IMÓVEIS LTDA, pelos motivos acima, está claro que pessoa jurídica e seus sócios são os verdadeiros compradores do imóvel, que se ocultaram por traz de um terceiro para realizar o negócio jurídico em prejuízo ao requerente, sendo, por esse motivo, legítima para figura no polo passivo da obrigação e que há relação de consumo. Conforme descrito nos fatos, o requerido não cumpriu as obrigações contratuais descritas na Cláusula Terceira, forma de pagamento, realizando o pagamento apenas da entrada, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e uma parcela de R$ 10.000,00 (dez mil reais), relativa à obrigação descrita no item b) do Contrato de Compra e Venda. Assim, na Cláusula Terceira, ficou convencionado, Parágrafo Segundo, cláusula penal compensatória conjuntamente com as obrigações descritas nas alíneas a, b e c, no valor de 10% pelo descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas. Pela posse antecipada do imóvel, Cláusula Terceira, estipulou-se o pagamento de R$ 1.200,00, a cada mês, até a quitação completa da avença, todavia, o primeiro requerido não realizou os pagamentos, corretamente. Como a maioria das obrigações não foram cumpridas, os requeridos devem ser condenados á devolução do imóvel e ao pagamento das multas estipuladas contratualmente pelo descumprimento da obrigação, conforme planilha descritiva anexa. Ao final, requereu: a) a retenção de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), pago pelo requerido e pagamento de R$ 621,80 (seiscentos e vinte e um reais e oitenta centavos), totalizando R$ 30.621,80 (trinta mil seiscentos e vinte e um reais e oitenta centavos) pelas obrigações não adimplidas, multas, atualização monetária e juros; b) pagamento da Multa descrita o Contrato de compra e venda, Parágrafo Segundo, letra a), no valor de 10% (dez por cento) sobre a transação (R$ 240.000), no valor total de R$ 24.000,00, atualizado desde a assinatura do contrato; c) anulação do Contrato Particular de Cessão de Direitos de Imóvel, Vantagens e Obrigações e Reintegração da Posse do Imóvel Localizado na QNN 23, conjunto I, Casa 36, Ceilândia Norte, matrícula 29913, 6o ofício de Imóveis do Distrito Federal; d) condenação dos requeridos ao pagamento de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), a partir de 10 de agosto de 2022, a cada mês, até a reintegração da posse do imóvel; e) desconsideração da personalidade jurídica de AMORIM OLIVEIRA IMÓVEIS LTDA com constituição de Título Executivo Judicial em face dos seus dos sócios; f) condenação dos réus aos pagamentos de custas e honorários. A petição inicial foi instruída com os documentos de ID 132978775 a ID 132979740. Devidamente citados, os réus apresentaram a contestação de ID 143314510, na qual requerem, inicialmente, a concessão da gratuidade de justiça de GUSTAVO RODRIGUES e preliminar de ilegitimidade passiva de AMORIM OLIVEIRA IMÓVEIS, a qual apenas intermediou o negócio. No mérito, alegaram que a empresa AMORIM OLIVEIRA IMÓVEIS atualmente baixada na junta comercial, teve sua atuação apenas como intermediadora da negociação, conforme ID 132978793, sendo que o compromisso pela quitação e pagamento é exclusivo do 1o Requerido, devendo ser excluída do polo passivo da ação. Além do mais, a 2a Requerida não assinou qualquer documento que a vincula-se como responsável ou fiadora, sendo uma tentativa frustrada dos Requerentes, os quais devem ser imediatamente retirados do polo passivo da demanda, sendo a empresa e seus antigos sócios, pois o único devedor e simplesmente o 1o Requerido. Sustenta que o 1o Requerido confessa e assume a dívida, tendo em vista que a aquisição do imóvel foi efetivada em R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), sendo que realizaram o pagamento do sinal de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), além do pagamento parcial de R$ 10.000,00 (dez mil reais), e R$ 2.240,00 (dois mil duzentos e quarenta reais), totalizando R$ 32.240,00 (trinta e dois mil duzentos e quarenta reais). Dessa forma, os valores os únicos valores que estão em aberto seria de R$ 207.760,00 (duzentos e sete mil setecentos e sessenta reais), mas os requerente alegam que seria R$ 270.621,80 (duzentos e setenta mil seiscentos e vinte e um reais e oitenta centavos) que estão fora do estabelecido no contrato. Dessa forma, os valores que devem ser considerados são de R$ 207.760,00 (duzentos e sete mil setecentos e sessenta reais) a titulo de pagamento e quitação de dívida. É importante esclarecer que o 1o Requerido nunca se omitiu em realizar o pagamento, mas devido a situações que aconteceram na pandemia pelo COVID-19 houve um agravamento nas suas finanças que vieram a dificultar o pagamento. Destaca-se que tal situação não enseja a rescisão do contrato de compra e venda, mas a quitação dos valores em aberto com as devidas atualizações. Assim, a pretensão da Requerente, de se ver resolvido o contrato e reintegrado na posse do bem, configura verdadeiro abuso de direito por ser desproporcional em relação ao fim da obrigação substancialmente adimplida, restando ato lesivo e prejudicial. Colacionou a jurisprudência que entende devida. Por fim, requereu o acolhimento das preliminares e a improcedência dos pedidos iniciais. Em réplica de ID 143758389, os autores, em síntese, reiteraram os pedidos iniciais e a rejeição das preliminares. Dispensada a dilação probatória, os autos vieram conclusos para sentença. Indefiro o pedido de gratuidade de justiça ao réu, ante a ausência de requisitos legais. É O RELATÓRIO. DECIDO. (grifo nosso). A r. sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, decretando a rescisão contratual, com determinação de desocupação do imóvel, ante a existência de infração contratual, com retorno das partes ao status quo ante, além da condenação dos réus, de forma solidária, ao pagamento de 10% dos valores pagos a título de cláusula penal, prevista na Cláusula Terceira, Parágrafo Segundo, no valor total de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC, a contar do efetivo desembolso da parcela e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, sendo cabível a compensação com os valores já pagos (ID 46077931). Irresignados, os réus interpuseram recurso de apelação na mesma peça recursal (ID 46077934). A Defesa preliminarmente: (i) postula a gratuidade de justiça em favor do recorrente Gustavo Vieira ao fundamento de que este não dispõe de recursos para custear o processo sem prejuízo do sustento próprio, pois, além de ser o único provedor da família, atualmente desempenha atividade profissional como autônomo e se encontra endividado; (ii) suscita a ilegitimidade passiva da empresa Amorim Oliveira Imóveis, pois, além de estar baixada na junta comercial, teve sua atuação apenas como intermediadora da negociação e não funcionou como responsável ou fiadora, de modo que o compromisso pela quitação e pagamento é exclusivo de Gustavo Vieira. No mérito, sustenta, em síntese, a impossibilidade de rescisão do contrato, visto que o imóvel já foi negociado e vendido antes do ajuizamento da presente ação, já estando averbado na matrícula do imóvel as informações sobre os compradores de boa-fé. Aduz que, apesar do acordo existente com os apelados e do pagamento de algumas parcelas, o decréscimo financeiro que atingiu a empresa pela pandemia do coronavírus impossibilitou a continuidade dos pagamentos. E, mesmo sendo realizada uma nova negociação, os apelados optaram por ajuizar a ação, não existindo motivo plausível para a rescisão contratual, principalmente pelo fato de os terceiros interessados não terem sido chamados aos autos. Acrescenta que, além de os apelados sequer apresentarem matrícula do imóvel para demonstrar a efetiva propriedade, deve-se considerar que ninguém pode ser expropriado do seu patrimônio à margem do processo legal, a fim de se obstar que terceiro estranho à lide tenha seu patrimônio atingido e direcionado à obrigação que não lhe diz respeito. Informa que o apelante Gustavo Vieira assumirá sozinho a dívida e que, diante dos pagamentos efetivamente realizados aos apelados, os valores em aberto giram em torno de R$ 207.760,00 (duzentos e sete mil setecentos e sessenta reais) e não de R$ 270.621,80 (duzentos e setenta mil seiscentos e vinte e um reais e oitenta centavos). Postula, por fim, a reforma da sentença quanto aos honorários sucumbenciais, pois o parâmetro de incidência deverá ser o valor da condenação e não o valor da causa, nos termos dos artigos art. 85, § 2o, c/c art. 86, caput, do CPC/2015. Com tais argumentos, requer o acolhimento das preliminares e a reforma da sentença a fim de julgar improcedente a rescisão contratual e a reintegração de posse, com conversão para perdas e danos, visto que o imóvel já está registrado em nome de terceiro de boa-fé. Ausente o recolhimento do preparo por ser objeto do pleito recursal dos apelantes. Os autores/apelados apresentaram as contrarrazões ao apelo (ID 46077937). Diante do indeferimento da gratuidade de justiça pelo juízo a quo (ID 46077931) e da ausência de declaração de hipossuficiência (ID 46077916 e seguintes), determinou-se no despacho de ID 46338979 a intimação do apelante Gustavo Vieira para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar documentação relativa a alegada hipossuficiência, com a disponibilização de extratos bancários em seu nome próprio, referente ao três últimos meses, ou declaração de imposto de renda, se o caso, bem como eventuais faturas de cartão de crédito, entre outros documentos que atestem a situação de miserabilidade ou, no prazo da emenda, recolher as custas recursais, nos termos do artigo 1.007 do CPC. Todavia, o apelante Gustavo, apesar de devidamente intimado (ID 46417029), manteve-se inerte (ID 46771339). Além disso, considerando que ambos os apelantes apresentaram suas razões recursais na mesma peça e que transcorreu “in albis” o prazo concedido ao apelante Gustavo Vieira para comprovar a alegada hipossuficiência ou recolher as custas recursais (ID 46771339), procedeu-se à intimação do advogado da empresa apelante Amorim Oliveira Imóveis LTDA para que, no prazo de 5 (cinco) dias, realizasse o recolhimento do preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção (ID 46808378). Sucede que, apesar da intimação (ID 46914341), o advogado da empresa Amorim Oliveira Imóveis LTDA deixou transcorrer “in albis” o prazo para o recolhimento do preparo em dobro, conforme determinado. É o relatório. Decide-se. De certo que incumbirá ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Por seu turno, nos termos do art. 101, § 2o, e art. 1.007, § 4o, ambos do Código de Processo Civil[1], o recolhimento do preparo é requisito indispensável para o conhecimento do apelo. No presente caso, conforme relatado, verificou-se que o réu havia realizado pedido de concessão de gratuidade de justiça na contestação (ID 43427154), deixando de anexar declaração de hipossuficiência, bem como documentos que comprovassem necessidade de deferimento do benefício, razão pela qual o benefício foi indeferido na sentença (ID 46077931). No recurso de apelação, apesar do pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado pelo apelante Gustavo Vieira, sequer foram apresentados documentos comprobatórios, razão pela qual, para a correta análise do pedido de gratuidade, o apelante Gustavo foi intimado para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar documentação relativa a alegada hipossuficiência, ou, no prazo da emenda, recolher as custas recursais, nos termos do artigo 1.007 do CPC. Todavia, apesar de devidamente intimado (ID 46417029), manteve-se inerte, consoante certificado no ID 46771339. E, como exposto, considerando que ambos os apelantes apresentaram suas razões recursais na mesma peça e que transcorreu “in albis” o prazo concedido ao apelante Gustavo para comprovar a alegada hipossuficiência ou recolher as custas recursais (ID 46771339), procedeu-se à intimação do advogado da empresa apelante Amorim Oliveira Imóveis LTDA para que, no prazo de 5 (cinco) dias, realizasse o recolhimento do preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção do recurso (ID 46808378). Novamente, apesar da intimação (ID 46914341), transcorreu “in albis” o prazo para o recolhimento do preparo em dobro. Neste contexto, considerando que o preparo constitui requisito legal extrínseco, sem o qual o recurso não deve ser admitido, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. Nesse sentido: “APELAÇÃO CIVIL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. INTIMAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, diante da ausência do preparo. Sem a comprovação ou deferimento de gratuidade de justiça, o processamento do recurso exigia o pagamento do preparo, o que não foi realizado. 2. O art. 1.007, "caput", do Código de Processo Civil determina a obrigatoriedade de comprovação do pagamento do preparo no ato de interposição do recurso. Nos termos do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil, caso o recorrente não comprove, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 3. O preparo é um pressuposto objetivo essencial à admissibilidade do recurso, que deve acompanhar a peça processual, sob pena de deserção. 4. O recurso foi interposto desacompanhado das custas recursais. Devidamente intimados, os apelantes deixaram transcorrer o prazo sem manifestação. Não demonstrado o recolhimento do preparo, reputa-se deserto o recurso. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1183608, 07070845820188070018, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 9/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifei). Assim, nos termos do art. 101, § 2o, e art. 1.007, § 4o, ambos do Código de Processo Civil[2], o presente recurso não deve ser conhecido. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT[3], NÃO SE CONHECE do presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 1o de junho de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. [2] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. [3] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;